Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703349-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pleito do agravante de habilitação como litisconsórcio ativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, obstando a reserva da verba dos honorários contratuais. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, a qual figura, portanto, como devedora principal da obrigação jurídica assumida. 3. Não há como deferir o pedido do agravante de habilitação como litisconsórcio ativo e de reserva da verba dos honorários contratuais, pois ausente qualquer documento demonstrando a possibilidade do sindicato de atuar em nome dos substituídos, ora credores do cumprimento individual de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 884, do Código Civil, e 22, § 4o, da lei 8.906/1994, defendendo seu direito de figurar como litisconsorte ativo na demanda, em face do contrato de prestação de serviços firmado com a entidade sindical, pleiteando a reserva dos honorários contratuais. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, salientando que o acórdão impugnado não considerou como abarcado por tal dispositivo a possibilidade dos sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome de membros da categoria beneficiados pela ação coletiva, sem a necessidade de intervenção individual de cada um deles. Repisa, ademais, os argumentos do especial. Na petição de ID 17910743, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU afirma que não tem interesse jurídico em discutir a forma de repartição dos honorários contratuais devidos aos patronos dos exequentes, razão pela qual requer a intimação dos exequentes individuais da sentença coletiva para que apresentem contrarrazões. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 884, do Código Civil, e 22, § 4o, da lei 8.906/1994, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O decisum foi claro ao demonstrar que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, a qual figura, portanto, como devedora principal da obrigação jurídica assumida. Não há nos autos qualquer documento que demonstre a ciência dos credores em relação ao contrato de prestação de serviços firmado entre o embargante e a entidade sindical, o que seria imprescindível para demonstrar a ciência e concordância com os termos ajustados. Logo, não há como obrigar terceiro em relação não assumida, ainda mais se tratando de cláusula de êxito, a qual trará obrigações pecuniárias aos credores. Portanto, não há como deferir o pedido do embargante de habilitação como litisconsórcio ativo e de reserva de honorários contratuais, pois ausente qualquer documento demonstrando a possibilidade do sindicato de atuar em nome dos substituídos, ora credores do cumprimento individual de sentença. Logo, não há ofensa ao disposto no artigo 664 do Código Civil, pois não demonstrada a capacidade de mandatário do embargante em relação aos credores. Importante anotar que a Constituição Federal em nenhum momento autoriza ao sindicato contratar advogado e pactuar seus honorários sem a autorização individual dos substituídos. A nossa Magna Carta apenas garante às entidades associativas, quando expressamente autorizadas, representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. (ID 16778705, P. 69/72). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apelo extraordinário, melhor sorte não assiste ao recorrente, em relação ao defendido vilipêndio ao artigo 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, embora tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para a pretendida análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Por derradeiro, nada a prover quanto à petição de ID 17910743, porquanto ausente previsão legal. Ademais, a apresentação de contrarrazões é faculdade processual. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005